Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-62.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010619-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
SAÚDE
– DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE EXAME –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS
ASTREINTES
– IMPOSSIBILIDADE
– PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da possibilidade de fixação de
astreintes
, art. 497 e 536, §1º do CPC, é notório que sua execução acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

2. Ademais, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, a ser avaliado pelo juízo de origem.

3. Decisão mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, MM. Juíza
Célia Regina Vidotti
, nos autos da Ação Civil Pública n. 0028796-07.2014.8.11.0041 (Cód. 898607), ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de majoração de multa aos gestores públicos, fixando, inclusive, sobre a impossibilidade de pagamento, diante da decisão do TJMT já transitada em julgado.

Em suas razões recursais (id. 3340459), o
parquet
alega que o ente municipal vem procrastinando o cumprimento de sentença
“que determinou a contratualização, ainda que na rede privada, do serviço de exame de Raio-X contrastado e de serviço médico especializado para a realização de testes ergométricos no prazo de 60 (sessenta) dias; bem como que adotasse as providências necessárias para atender todos os pacientes da rede pública de saúde que aguardam a realização desses exames, de forma que no prazo máximo de 90 (noventa) dias seja totalmente liquidada a demanda reprimida, e que os próximos exames regulados designados no futuro sejam realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias”.

Argumenta que
“na oportunidade, foi fixada multa diária em caso de descumprimento das obrigações, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja responsabilidade solidária recairá na pessoa do Prefeito Municipal e do Secretário de Saúde, ficando o montante da multa limitado ao valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que será revertido para o Fundo Municipal Único de Saúde (art. 17, LC n.º 94/2003), assim como para eventual execução da multa imposta na decisão que antecipou a tutela”.

Ressalta o agravante que ante o reiterado descumprimento da sentença, requereu a majoração da multa pessoal aos gestores públicos para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, entretanto o seu pleito foi indeferido pelo juízo
a quo.

Esclarece que o objetivo de fixar multa pessoal na fase de execução, é de obrigar os gestores do Município de Cuiabá a cumprir uma ordem judicial, vez que é nítida a resistência em cumprir as decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Desse modo, requer a concessão do efeito ativo recursal, com vistas a impor ao Município de Cuiabá a fixação da multa para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recaindo sobre os gestores públicos responsáveis, se persistir o descumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos de origem, com sentença transitada em julgado.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 3589116.

Apresentando contrarrazões pelo agravado em id. 3850211.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela designação de audiência de conciliação, e no mérito do recurso, opinou pelo provimento do agravo de instrumento em id. 4809461.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
indeferiu o pedido de majoração de multa aos gestores públicos ante o descumprimento de sentença transitada em julgado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso não merece provimento
.

Pois bem.

Analiso, inicialmente, o pedido da Procuradoria Geral de Justiça para realização de audiência de conciliação.

Em relação a possibilidade de acordo na fase de cumprimento de sentença, constato que houve pedido expresso no juízo de primeiro grau, por parte do Ministério Público, nesse sentido, mas ainda não há apreciação do juízo monocrático.

O eventual acordo a ser produzido, pode ser o meio mais eficaz em situações envolvendo obrigação de fazer. Deve-se, no entanto, aguardar a decisão no primeiro grau, onde detém melhores condições para analisar o feito de forma mais completa.

Visto esse primeiro ponto, passo a análise do mérito do agravo.

O cerne da controvérsia recursal restringe-se ao pedido de fixação de multa pessoal aos gestores públicos, ante o descumprimento de sentença transitada em julgado.

Extrai do caderno processual que em fase de conhecimento, o juízo de origem sentenciou o feito, julgando procedente o pedido da inicial, estabelecendo multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por eventual descumprimento, recaindo de forma solidária na pessoa do Prefeito e do Secretário de Saúde.

Em sede recursal, este Egrégio Tribunal de Justiça, sobre a relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, decidiu de forma monocrática pelo parcial provimento do recurso, alterando somente quanto a não incidência da multa, para que seja substituído o meio coercitivo de cumprimento da obrigação, da multa pela possibilidade de bloqueio online da conta do Município de Cuiabá.

Durante a fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo fixou novamente multa diária de responsabilidade pessoal dos
Srs. Prefeito Municipal
e
Secretário Municipal de Saúde,

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada, em caso de descumprimento por parte do Município (ID 3340466) – 11.05.2016. Estabelecendo ainda a possibilidade de instaurar os procedimentos para apuração da prática do crime de desobediência e de prática de ato de improbidade administrativa.

Diante dessa decisão, o Ministério Público busca a majoração da multa pessoal por descumprimento, para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Na análise do pedido do Ministério Público, a douta magistrada indeferiu o pedido (ID. 3340478), se reportando a decisão monocrática da eminente Desembargadora Maria Aparecida, já transitada em julgado, que reformou parte da sentença para afastar a incidência de multa.

Portanto, a decisão ora questionada assentou que a multa foi revogada pelo Tribunal de Justiça, em decisão que transitou em julgado, não havendo que se falar em fixação de multa como meio coercitivo.

No mesmo instante em que indeferiu a fixação de multa, determinou que fosse promovido o bloqueio on line nas contas do Município, determinado, para isso, a intimação do Ministério Público para que indicasse a quantia necessária para atender aos usuários do SUS.

Impende salientar que o Tribunal de Justiça tem assentado sobre a inviabilidade de se fixar a multa aos gestores públicos, quando não são partes no processo. Nessa hipótese, o gestor não tem a oportunidade de se manifestar pessoalmente, ferindo-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Trago à colação decisões do nosso Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO ARMAZENA,ENTO DE MEDICAMENTOS – MESMO COM A INAUGURAÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO ALGUMAS IRREGULARIDADE PERSISTEM – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS OBRIGATÓRIAS DE DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTABELECIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA E PELO CREA/MT – OFENSA AO PRÍNCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AFASTADA –
PRAZO RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA PARA SANEAMENTO DAS INCONSTÊNCIAS – SAÚDE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR.
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O recurso de apelação civil foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do CPC/73. Não obstante tenha o recorrente inaugurado um novo almoxarifado para armazenar medicamentos e insumos, constata-se que essa nova sede também apresentou irregularidades a serem sanadas, consoante Relatório de Visita Preventiva n. 047/2014, de fls. 685/746. Os medicamentos e insumos disponibilizado a população precisam estar armazenados adequadamente e em conformidade com os protocolos exigidos principalmente pelo órgão da vigilância sanitária e pelo Conselho Regional de Farmácia. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco caracteriza ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. O prazo de 90 dias fixado na sentença recorrida para o ente público corrigir as irregularidades, está coerente, atendendo, portanto, ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade Não obstante se mostrar juridicamente admissível a fixação de multa coercitiva, como forma de garantir a aplicabilidade das decisões judiciais, tal imposição somente pode atingir a própria parte requerida, sem possibilidade, no entanto, de haver a extensão desta ao gestor público que não faça parte da relação processual. (N.U 0010372-53.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AO GESTOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS ASTREINTES À PESSOA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvida que ao Gestor Público compete dar efetivo cumprimento às determinações judiciais que envolvam o ente público que representa, todavia, tal situação não autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal, como meio coercitivo de execução para garantia de cumprimento da obrigação imposta à pessoa jurídica de direito público, de cujo processo judicial sequer foi parte; sem prejuízo de que seja auferida a eventual responsabilidade civil, penal e/ou administrativa do Gestor Público, enquanto representante do ente estatal, em decorrência do suposto descumprimento reiterado de ordem judicial.

(N.U 1013665-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022